Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-48.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Embargos de terceiro.
1. Pretensão, acolhida em primeiro grau, de reverter a propriedade de imóvel ao patrimônio do Município de Taciba, ao fundamento de haver prévia anotação, em registro público, relativa à existência de inquérito civil em andamento. Inadmissibilidade.
2. Procedimento investigatório não equiparado a gravame ou decreto de indisponibilidade

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Embargos de terceiro.
1. Pretensão, acolhida em primeiro grau, de reverter a propriedade de imóvel ao patrimônio do Município de Taciba, ao fundamento de haver prévia anotação, em registro público, relativa à existência de inquérito civil em andamento. Inadmissibilidade.
2. Procedimento investigatório não equiparado a gravame ou decreto de indisponibilidade patrimonial. Advertência que não é admitida ao fólio real. Art. 167, da Lei no 6.015/73, e art. 54, da Lei no 13.097/15.
3. Escritura pública silente quanto à informação, ausente indicativo da adoção, pelo parquet, de medida judicial apta a produzir os efeitos buscados.
4. Recurso provido.